Tribunal: TJBA
Processo: 8068875-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8068875-94.2025.8.05.0000 – Comarca de Santo Amaro/BA

Impetrante: Nilton Lopes Bastos

Paciente: Larissa Costa dos Santos

Advogado: Dr. Nilton Lopes Bastos (OAB/BA 8.047)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA

Processo de 1º Grau: 8002224-75.2025.8.05.0228

Procuradora de Justiça: Dra. Àurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 171, §4°, E ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA, BEM COMO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA PERICULOSIDADE DA AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONFERIDO AO CORRÉU. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. AGENTE FORAGIDA, NÃO TENDO DEMONSTRADO A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL SIMILAR À DO CORRÉU. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DA PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. VÍTIMA MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE. ALEGATIVAS DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus preventivo impetrada pelo advogado Dr. Nilton Lopes Bastos (OAB/BA 8.047), em favor de Larissa Costa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA.

II - Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão preventiva da paciente, juntamente com a do corréu Pedro Victor Santana Anunciação, em 29/07/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 171, §4°, e art. 288, caput, ambos do Código Penal. Em 01/08/2025 a prisão preventiva de Pedro Victor Santana Anunciação fora revogada mediante o pagamento de fiança, ao tempo em que o mandado de prisão da ora paciente se encontra pendente de cumprimento.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 94049050), a desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da segregação provisória, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, apontando a possibilidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu. Aduz, ainda, a violação ao princípio da proporcionalidade, bem como a aparente ausência de representação da vítima. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 94344061) noticiam,
in verbis
: “[...]
2. Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva formulado pela Autoridade Policial em 16/07/2025, no âmbito do Inquérito Policial nº 45476/2025, visando apurar a suposta prática dos crimes de Estelionato contra Idoso (Art. 171, § 4º, CP) e Associação Criminosa (Art. 288, CP). 3. A investigação aponta que a paciente, juntamente com o corréu Pedro Victor Santana Anunciação, teria induzido a vítima Francisco Guimarães Bandeira, idoso de 74 anos, a erro. Sob o pretexto de um cadastro para recebimento de cestas básicas, os investigados teriam fotografado a vítima e seus documentos, utilizando o material para abrir uma conta de pagamento digital (PagBank) e contratar um empréstimo consignado em nome da vítima no valor de R$ 22.999,57, sem o seu conhecimento. 4. Em 29/07/2025, acolhendo parecer favorável do Ministério Público, este Juízo decretou a prisão preventiva da paciente e do corréu Pedro Victor (ID. 511765456), com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, o modus operandi sofisticado e os robustos indícios de reiteração delitiva. 5. O corréu Pedro Victor Santana Anunciação foi preso, e, após audiência de custódia, teve sua prisão revogada em 01/08/2025 (ID. 512374421), mediante fiança e medidas cautelares. Esclareço que tal revogação não se deu por ausência dos requisitos da preventiva, mas por circunstâncias fáticas excepcionais constatadas por este Magistrado em inspeção à carceragem, que se encontrava em superlotação crítica, mantendo o custodiado (portador de diabetes) em cela sem instalações sanitárias. 6. A paciente LARISSA COSTA DOS SANTOS, por sua vez, encontra-se foragida desde a decretação da medida. 7. A defesa da paciente já formulou dois pedidos de revogação da prisão (ID. 512886383 e 527780642). Ambos foram indeferidos por este Juízo (Decisões ID. 519446515 e 528468290), em consonância com os pareceres ministeriais, mantendo-se hígidos os fundamentos da custódia, reforçados pela fuga da ré, que demonstra sua inequívoca intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 8. Informo, ademais, que a Autoridade Policial requereu a prorrogação do prazo para conclusão do Inquérito Policial nº 45476/2025, o que foi deferindo nos autos n. 8002986- 91.2025.8.05.0228, sob o fundamento de que a investigação envolve fatos de notória complexidade, relacionados a fraudes digitais sofisticadas, que demandam diligências específicas e tecnicamente elaboradas. Estas incluem a investigação sobre a abertura de conta bancária virtual em nome da vítima sem seu conhecimento, a apuração sobre a contratação de empréstimo consignado por meio de aplicativo inacessível à vítima, a necessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados e da própria vítima, bem como a identificação dos beneficiários das transferências realizadas. 9. Ressalta-se que este Juízo aguarda a remessa dos resultados da medida de Extração de Dados Telemáticos, deferida nos autos n. 8002783-32.2025.8.05.0228, diligência imprescindível para o total esclarecimento dos fatos e da participação de cada agente. 10. Por fim, reitero que a paciente encontra-se foragida, e o mandado de prisão (ID. 511853912) segue pendente de cumprimento. Tal circunstância, além de justificar a segregação para aplicação da lei penal, tem obstaculizado a conclusão das investigações, que dependem de diligências a serem cumpridas também em relação à paciente. 11. Devo destacar, portanto, que o feito tem tramitado regularmente, sem atrasos injustificados, respeitando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer nódoa capaz de gerar nulidades.
[...]”.

V - Inicialmente, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da segregação provisória, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem acolhimento. Da leitura do decreto constritor primevo e do
decisio
de manutenção da custódia preventiva, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade da agente e o risco de reiteração delituosa, evidenciado pelo
modus operandi
, observando o elevado grau de complexidade e sofisticação operacional e organizacional empregado, tendo o crime sido praticado com a utilização de meios digitais para, induzindo a erro a vítima idosa, realizar a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em seu nome, comprometendo a sua subsistência. O Magistrado
a quo

menciona, ainda, tratar-se, supostamente, de organização criminosa voltada à prática reiterada de delitos dessa natureza, além da inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, destacando, por fim, que a paciente permanece foragida, restando demonstrada a necessidade da manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, objetivando resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII -
No que tange à alegativa da necessidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu, esta não merece prosperar. Em cotejo ao decisio de revogação da prisão preventiva de Pedro Victor Santana Anunciação (ID. 94049056), verifica-se que o Magistrado a quo concluiu, após constatação do estado de superlotação crítica das dependências carcerárias em que o acusado se encontrava segregado, bem como levando em consideração o seu quadro de saúde (portador de diabetes), que a manutenção da custódia representaria risco à integridade física do investigado, ante a impossibilidade de receber o adequado acompanhamento médico na unidade prisional, entendendo ser necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao caso, situação que não guarda semelhança com a hipótese em destrame, encontrando-se atualmente foragida, demonstrando a presença de
periculum libertatis
.

VIII - Outrossim, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da proporcionalidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis
, que a situação atual da paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

IX - Ademais, a apontada ausência de representação criminal feita pela vítima mostra-se irrelevante ao caso em apreço, porquanto, como cediço, a ação penal referente ao delito de estelionato é de caráter pública incondicionada nas hipóteses de exceção previstas no §5° do art. 171, do Código Penal, dentre elas quando o crime for praticado contra pessoa maior de 70 (setenta) anos de idade, como no presente caso.

X - Por fim, importa salientar, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XI - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido à Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XIII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8068875-94.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santo Amaro/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Nilton Lopes Bastos (OAB/BA 8.047), como paciente, Larissa Costa dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desemba
rgadora Relatora.